Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARLA DUARTE VIEIRA - CPF: 815.181.531-00 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE TERMO DE COMPROMISS
O EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO -
PRECLUSÃO
QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC - LESÃO CONTRATUAL -
AUSÊNC
IA DE ELEMENTO SUBJETIVO - BOA-FÉ OBJETIVA -

INFORMAÇÃO EXPRESSA SOBRE RISCO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PL
EITEAR DANO A PATRIMÔNIO ALHEIO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Termo de Compromisso Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais ajuizada em face de cooperativa de crédito
, julgou improcedentes os pedidos de
reconhecimento de lesão contratual, rescisão parcial do pacto e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento, de ilicitude e de legitimidade ativa quanto a parte dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor já afastada em agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se o Termo de Compromisso Extrajudicial padece de lesão contratual, nos termos do art. 157 do Código Civil; (
iii
) determinar se houve violação à boa-fé objetiva apta a ensejar rescisão parcial e indenização; e (
iv
) verificar se os apelantes possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais relativos a imóveis de titularidade de terceiros, bem como se configurado dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Reconhece-se a preclusão
pro

judicato
quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a matéria foi definitivamente decidida em agravo de instrumento, vedada sua rediscussão na apelação, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

4 - A
fasta-se a alegação de lesão contratual porque não se comprova o elemento subjetivo consistente em premente necessidade ou inexperiência, ônus que incumbe a quem
alega,
nos termos do art. 157 do CC.

5 -
Considera-se que a condição de empresário de um dos apelantes e o contexto de renegociação complexa de passivo evidenciam atuação consciente em ambiente negocial paritário, o que afasta a presunção de vulnerabilidade.

6 -
Verifica-se que o ajuste resultou de concessões mútuas, inclusive com a recuperação de imóvel residencial pelos apelantes, configurando transação nos moldes do art. 840 do CC e afastando a tese de obrigação manifestamente desproporcional imposta unilateralmente.

7 -
Conclui-se que a cooperativa observou a boa-fé objetiva ao inserir cláusula expressa alertando sobre ações judiciais incidentes sobre os lotes, permitindo decisão informada quanto à assunção do risco.

8 -
Reconhece-se que a pretensão de anular o negócio em razão da concretização de risco previamente conhecido caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

9 –
Reconhece-se a ilegitimidade ativa dos apelantes para pleitear indenização por danos materiais
referentes
a imóveis
de titularidade de terceiros, pois não sendo proprietários dos bens nem titulares de direito material lesado, não podem reclamar, em nome próprio, reparação por suposto prejuízo alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

10 -
Afasta-se o pedido de danos morais diante da inexistência de ato ilícito, descumprimento contratual ou violação de dever jurídico pela cooperativa, sendo o mero dissabor negocial insuficiente para configurar abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
Opera-se a preclusão quanto à matéria decidida em agravo de instrumento, vedada sua rediscussão em apelação.

2 -
A configuração da lesão contratual exige a comprovação simultânea da desproporção objetiva e da premente necessidade ou inexperiência do contratante.

3 -
Não há violação à boa-fé objetiva quando o contrato contém cláusula expressa que informa risco assumido conscientemente pelas partes.

4 -
É vedado pleitear, em nome próprio, indenização por dano
a
patrimônio de terceiros, à míngua de legitimidade ativa.

5 -
O mero insucesso de negociação complexa, com riscos previamente conhecidos, não configura dano moral indenizável.

6 – Recurso desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO
e

KARLA DUARTE VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Termo de Compromisso Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
Processo no 1000561-71.2018.8.11.0041, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais
(id.
326469502
)
, os apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando: a) a ocorrência de lesão contratual (art. 157, CC), dada a manifesta desproporção entre a dívida
de
cerca de R$ 1,4 milhão
,
e o valor do imóvel dado em pagamento
no valor de
R$ 9 milhões, em um contexto de premente necessidade; b) a violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois teriam sido compelidos a assumir dívidas de terceiros; c) a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica; e d) o direito à indenização por danos materiais de R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais)
, pelos lotes
não restituídos, e por danos morais
no valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
.

Devidamente intimado, o SICOOB INTEGRAÇÃO apresentou contrarrazões
(id.
326469504
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preliminarmente, arguiu a preclusão da matéria referente à aplicabilidade do CDC, afirmando que a questão já foi decidida em definitivo no Agravo de Instrumento no 1017760-98.2019.8.11.0000.

No mérito, defendeu a lisura do acordo, a ciência inequívoca dos apelantes sobre os riscos envolvendo os lotes e a ausência de legitimidade para pleitearem indenização por bens de terceiros, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de vícios no "Termo de Compromisso Extrajudicial" firmado entre as partes, notadamente a lesão contratual, e o eventual direito dos apelantes à rescisão parcial do pacto e às indenizações pleiteadas.

I – PRELIMINAR – AGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

A parte recorrente aduz
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
.

Entretanto, a parte agravada
arguiu a preclusão da matéria referente à aplicabilidade do CDC, afirmando que a questão já foi decidida em definitivo no Agravo de Instrumento no 1017760-98.2019.8.11.0000.

Conforme se verifica dos autos, a matéria foi objeto do Agravo de Instrumento no 1017760-98.2019.8.11.0000, no qual este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão colegiada, afastou a incidência da legislação consumerista à relação jurídica entre as partes.

Cumpre salientar, por rigor técnico, que a estabilidade de tal decisão no âmbito deste processo não decorre da coisa julgada material, mas sim do instituto da preclusão.

Uma vez decidida
à
questão incidental e não havendo a interposição de recurso cabível em tempo e modo oportunos, a matéria torna-se imutável dentro daquela específica relação processual, impedindo que as partes ou o juiz voltem a discuti-la.

Trata-se da chamada preclusão
pro

judicato
, prevista nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir novamente questões já resolvidas e à parte discutir no curso do processo as matérias a cujo respeito se operou a preclusão.

Esse fenômeno processual impede, de forma categórica, que a questão seja reapreciada em sede de apelação. O momento para impugnar a decisão que afastou a incidência do CDC exauriu-se após o julgamento do agravo de instrumento.

Permitir sua rediscussão agora seria atentar contra a segurança jurídica e a ordem processual.

A jurisprudência pátria é pacífica e uníssona a esse respeito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Por ter operado a preclusão, não podem as partes rediscutir na apelação matérias já decididas em agravo de instrumento. Se o pleito do recorrente já foi acolhido em sede de agravo de instrumento, inexiste interesse recursal.

2. Apelações não conhecidas. Unânime.

(TJDF, RAC
0705033-74.2018.8.07.0018
,
3a TURMA CÍVEL
, RELATOR:
FÁTIMA RAFAEL
, JULGADO EM 03/04/2020).

Portanto, a análise do presente recurso de apelação deve, obrigatoriamente, partir da premissa de que a relação jurídica entre as partes é regida exclusivamente pelo Código Civil, sendo vedada qualquer incursão nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em respeito à preclusão operada.

II – MÉRITO

Superada a questão prejudicial da preclusão, a análise do mérito recursal deve ser feita exclusivamente sob a égide do Código Civil.

Os apelantes fundamentam sua pretensão na existência de lesão e na violação da boa-fé objetiva. Contudo, nenhum dos vícios se sustenta.

Os apelantes invocam a ocorrência de lesão, vício de consentimento que, nos termos do art. 157 do Código Civil, se configura quando "uma pessoa,
sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta".

O instituto exige, para sua caracterização, a presença simultânea de um elemento objetivo (a desproporção manifesta entre as prestações) e um elemento subjetivo (a premente necessidade ou a inexperiência do lesado).

No caso em tela, ainda que se admita, para fins de argumentação, a existência do elemento objetivo, consubstanciado na aparente disparidade entre o valor do imóvel rural entregue e o montante da dívida renegociada,
o mesmo
não se pode dizer do elemento subjetivo, cuja prova é ônus de quem alega e não pode ser presumida.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é um cenário fático incompatível com o vício de consentimento alegado:

Experiência dos Contratantes: O apelante
Romilson
é qualificado como empresário, não se podendo presumir sua inexperiência em negociações comerciais complexas. A jurisprudência é cautelosa ao aplicar o instituto da lesão em relações empresariais, onde se presume a paridade entre as partes.

Natureza da Negociação: O Termo de Compromisso não foi um ato isolado e desesperado, mas o ápice de uma extensa e multifacetada renegociação de um passivo considerável, envolvendo diversas operações de crédito e garantias. Tal cenário descaracteriza a "premente necessidade" que vicia
a
vontade, aproximando-se mais de uma solução empresarial para uma situação de insolvência.

Concessões Mútuas: O acordo permitiu aos apelantes reaverem seu imóvel residencial, bem de alto valor e significado, cuja
propriedade já havia sido consolidada em nome da cooperativa. Houve, portanto, concessões de ambas as partes, o que
é

típico
de uma transação (art. 840, CC) e afasta a ideia de uma obrigação desproporcional imposta unilateralmente a uma parte vulnerável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao assentar que, em negócios jurídicos bilaterais, a comprovação do elemento subjetivo é imprescindível, não bastando o mero interesse econômico.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES PAGOS. PERDA INTEGRAL. PREVISÃO EM CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPOSIÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos

2
e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a validade de cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares.

3. Para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto.

(...)

(STJ,
RESP 1723690 DF 2018/0030908-1
,
TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, JULGADO EM 05/08/2019).

Ausente à prova do estado de necessidade premente ou da inexperiência, não há como se reconhecer o vício da lesão.

Quanto à alegação de violação da boa-fé objetiva
(art. 422, CC).

Este princípio impõe às partes deveres anexos de lealdade, transparência e, crucialmente, de informação.

Longe de violar tais deveres, a cooperativa apelada os cumpriu de forma exemplar. A prova cabal disso é a inclusão, no próprio "Termo de Compromisso" (Cláusula III, item "b"), de disposição expressa que alertava todos os signatários sobre a existência de ações judiciais que
pendiam sobre os lotes do bairro Cidade Verde
e que poderiam impedir a concretização do distrato.

Ao positivar o risco no instrumento, a apelada não apenas agiu com transparência, mas transferiu aos apelantes a decisão consciente de prosseguir com o negócio, cientes da contingência.

A anuência dos apelantes, nesse contexto, representa a aceitação do risco inerente ao pacto.

Tentar anular o negócio justamente porque o risco, que era conhecido e aceito, veio a se concretizar, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), o que é vedado pelo ordenamento jurídico como uma das manifestações do abuso de direito.

Dessa forma, o contrato, livremente pactuado por agentes capazes e cientes de todas as suas condições, deve ser preservado, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Quanto
à
alegação de
ilegitimidade Ativa para o Pedido de Danos Materiais
, ainda
que se pudessem superar os óbices anteriores, a pretensão indenizatória dos apelantes esbarraria em uma condição fundamental para o regular exercício do direito de ação:
a legitimidade ativa ad causam
.

A legitimidade para agir, conforme a teoria da asserção
, é
a pertinência subjetiva da lide, ou seja, a relação de correspondência que deve existir entre o autor da ação, o seu interesse e o direito material que se busca tutelar.

Em outras palavras, somente pode pleitear a reparação de um dano
aquele
que efetivamente o sofreu
.

No caso dos autos, os apelantes requerem uma indenização por danos materiais de
R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais)
, valor
que atribuem ao
s lotes da matrícula no 25.827, no
bairro Cidade Verde, os quais, segundo alegam, não lhes foram restituídos pela cooperativa.

Ocorre que, da análise minuciosa dos documentos, resta inequívoco que os apelantes não eram os proprietários de tais imóveis.

Os registros e o próprio histórico negocial demonstram que os referidos lotes foram entregues em dação em pagamento ao SICOOB por terceiros
,
o Sr. Silvio da Silva Rondon e sua esposa
,
para quitação de dívidas.

A ausência de titularidade dos apelantes sobre os bens é tão manifesta que o próprio "Termo de Compromisso", instrumento que fundamenta a presente ação, estabelecia de forma expressa que, em caso de distrato, os imóveis retornariam aos seus
"proprietários originais".

Ora, se os apelantes não eram os donos dos lotes e não possuíam sequer um direito consolidado sobre eles, mas apenas
uma expectativa de direito, eles não sofreram
o dano patrimonial decorrente da não restituição dos bens. O prejuízo, se existente, seria dos verdadeiros proprietários.

Dessa forma, ao pleitearem em nome próprio uma indenização por dano
a
patrimônio alheio, os apelantes violam diretamente a vedação contida no art. 18 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Falta-lhes, portanto, legitimidade ativa para o pedido de indenização por danos materiais, o que, por si só, já conduziria à sua total improcedência.

Da mesma forma, a
improcedência do pedido de danos morais
é uma consequência lógica da análise dos fatos. O dano moral pleiteado baseia-se na suposta conduta ilícita da cooperativa, que teria descumprido o acordo e agido com má-fé.

Contudo, como exaustivamente demonstrado:

Não houve vício de consentimento (lesão) na celebração do pacto;

A cooperativa agiu com boa-fé e transparência ao informar sobre os riscos judiciais que pendiam sobre os lotes;

A não restituição dos lotes aos apelantes não configura descumprimento contratual, pois a obrigação de devolução, se viável, seria perante os proprietários originais, e não perante os apelantes.

Inexistindo ato ilícito, quebra de contrato ou violação de dever jurídico por parte da apelada, não há
nexo de causalidade que possa sustentar uma condenação por danos morais.

O mero dissabor decorrente de uma negociação complexa cujos riscos eram conhecidos não configura abalo moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de
majora-los
na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026